Tribunal: TJSP
Processo: 1091071-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Manutenção do benefício. Sentença reformada.
SUSPENSÃO DO FEITO. Prejudicialidade externa. Inocorrência. Sentença de mérito a ser proferida na presente ação que não dependia do julgamento da ação ajuizada contra a Fazenda Pública.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do artigo 125,

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Manutenção do benefício. Sentença reformada.
SUSPENSÃO DO FEITO. Prejudicialidade externa. Inocorrência. Sentença de mérito a ser proferida na presente ação que não dependia do julgamento da ação ajuizada contra a Fazenda Pública.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do artigo 125, do CPC.
MONITÓRIA. Prestação de serviços médico-hospitalares. Despesas comprovadas por meio de farta documentação. Internação em caráter particular. Eventual reconhecimento de culpa do ente público estadual não afasta a exigibilidade das despesas decorrentes da prestação dos serviços.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.